Tribunal: TJES
Processo: 5024489-04.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024489-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARZIER FERREIRA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À QUANTIA LÍQUIDA E CERTA. VINCULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de fase de Cumprimento de Sentença objetivando o a restituição de valores descontados em seu benefício previdenciário, em dobro, e indenização por dano moral, referentes à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rcm) firmado de maneira ilegal com o executado/recorrido.

Em sede de sentença, foi extinta
e
sta fase de cumprimento de sentença, na forma do inciso II, do art. 924 e art. 925, ambos do CPC/15, sob o seguinte fundamento:

“Compulsando este caderno processual, verifica-se que o banco devedor comprovou, nos ID’s 43336187 e 43336188, o depósito judicial da quantia de R$ 16.768,67 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), visando a quitação do seu débito.

Outrossim, vê-se que a exequente, através da petição apresentada no ID 43408533, pugnou pelo levantamento do referido montante, bem como pela execução de alegado saldo remanescente do seu crédito, sustentando, para tanto, que a instituição financeira sucumbente não efetivou a restituição, em dobro, dos valores descontados, indevidamente, do seu benefício previdenciário, em razão do negócio jurídico controvertido na lide cognitiva.

[...]

Fixadas tais premissas, vê-se que, diversamente do alegado pela credora, o banco executado inseriu, nos cálculos por ele elaborados para atualização da condenação que lhe foi imposta à titulo de danos materiais, todos os descontos indevidamente lançados no seu benefício previdenciário, entre outubro de 2017 e janeiro de 2023, em razão do contrato de cartão de empréstimo consignado nº 0229014826180,
já em dobro
, aplicando, como termo inicial de correção monetária, a data em que cada cobrança foi efetivada (ID 43336189).

Por seu turno, a exequente utilizou, para a referida atualização, dies a quo diverso daquele estipulado pelo decisum suprarreferido, conforme se extrai da planilha por ela apresentada no ID 42449672.”
(Trecho da sentença de ID 9815457)

A parte exequente opôs embargos de declaração, ao fundamento de que o
decisum
atacado estaria eivado de contradição, posto que, conquanto o banco embargado tenha sido condenado à restituição em dobro das quantias por ele indevidamente descontadas do seu benefício previdenciário, o pagamento efetivado no curso da lide executiva foi realizado de forma simples (depósito judicial noticiado no ID 43336187). Os aclaratórios foram improvidos (ID 9815462).

Irresignada, a exequente interpôs recurso inominado (ID 9815463), requerendo o depósito do saldo remanescente, ao argumento de que o executado teria efetuado os cálculos de forma simples.

Foi apresentada contrarrazões pugnando a manutenção da sentença extintiva.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

O recurso inominado é cabível em face de decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “DECISÃO” COM CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (INICIADA EM 20/06/2016). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DISPOSTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5001488-97.2020.8.08.0035. Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 29/Jun/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, RENÚNCIA TÁCITA AO VALOR SUPERIOR À ALÇADA DOS JUIZADOS E PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CASO EM EXAME [...] (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5003109-94.2022.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 12/Nov/2024)

No mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão que julgou o recurso inominado em face da sentença que extinguiu a fase de conhecimento teve o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos feitos na exordial e resolvo o mérito nos termos do Art. 487, I do Código de Processo Civil, e: a) DECLARO nulo o contrato na modalidade financiamento em cartão de crédito consignado discutido nos autos e DETERMINO que o banco réu se abstenha de realizar cobranças relativas ao contrato, por qualquer meio, sobretudo por descontos nos proventos previdenciários da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) que serão devidas a parte autora;
b) CONDENO o BANCO PAN S.A. a pagar a MARZIER FERREIRA COSTA, o valor de: b.1) R$ 7.477,12 (SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) a título de danos materiais, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do Art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (SÚMULA 43 STJ) e juros de mora a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES;
b.2) R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (SÚMULA 362, STJ) e juros de mora, a contar da citação (Art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) pelos índices da CGJES. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do Recurso Inominado.”
(trecho do acórdão de ID 7809443)

Logo, a quantia devida é líquida e certa (R$7.477,12), devendo este valor ser
dobrado
(restituição em dobro), ou seja, R$14.954,24, e sobre este incidir a correção monetária.

Interpretação diversa incorreria em ofensa ao dispositivo da decisão:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE.
RECONHECIMENTO DO DIREITO EM RELAÇÃO A QUANTIA LÍQUIDA E CERTA
. POSTERIORES REAJUSTES POR MEIO DE ATO NORMATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA.
VINCULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO DISPOSITIVO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a implementação do reajuste do valor da indenização de transporte concedida à agravante, sob o argumento de que o pedido caracteriza inovação e não está abrangido pela sentença. Alega a agravante que, embora os valores devidos sob a rubrica de indenização de transporte tenham sido atualizados pelos Decretos nº 42 .896/22 e nº 43.138/22, o agravado não implementou a quantia em seu contracheque. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45226489) e com preparo regular (ID 45226490) . Contrarrazões apresentadas (ID 45643258).
3. O cumprimento de sentença deve observar o pronunciamento expresso da parte dispositiva da decisão, sob pena de violação à coisa julgada
. Não constando na sentença a obrigação genérica de implemento do auxílio-transporte nos termos da legislação vigente, mas, ao contrário,
prevista a obrigação de pagar valor líquido e certo,
mostra-se incabível a extensão da condenação para abranger os reajustes posteriores . 4.
O dispositivo da sentença, uma vez transitado em julgado, não é objeto de alteração na fase de cumprimento de sentença
, razão pela qual os reajustes devem ser pleiteados em uma nova demanda, já que o valor devido a título de indenização de transporte,
expressamente estabelecido em montante nominal à época da decisão, está acobertado pelo manto da coisa julgada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . Decisão mantida. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9 .099/95. (TJ-DF 07118478320238070000 1698664, Relator.: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2023)

Nestes termos, considerando que o dispositivo do acórdão determinou a condenação do executado a
montante nominal,
verifico que os cálculos apresentados estão a menor, tendo a recorrente direito ao remanescente, descontados o valor creditado em seu favor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pela Recorrente, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que haja a correção dos valores devidos, para que seja considerado no cálculo do cumprimento de sentença o montante de
R$14.954,24 (valor já em dobro), e sobre este incidir a correção monetária, nos termos discriminados no acórdão de ID 7809443. Deixo de condenar a recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em razão do provimento do recurso.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)